Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Câmara Cível que providencie a reautuação para exceção de suspeição, incidente que será submetido a julgamento pelo colegiado, tendo em vista que os embargos de declaração já foram decididos por esta relatoria. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora